Tribunal: TJSP
Processo: 1011495-88.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação - Ação indenizatória com obrigação de fazer – Autor que visava sua exclusão do contrato de financiamento do imóvel adquirido conjuntamente pelas partes e que posteriormente passou a pertencer exclusivamente à requerida, bem como condenação por dano moral por inclusão de seu nome em cadastro de maus pagadores - – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida – Preliminar -

Ementa:
Apelação - Ação indenizatória com obrigação de fazer – Autor que visava sua exclusão do contrato de financiamento do imóvel adquirido conjuntamente pelas partes e que posteriormente passou a pertencer exclusivamente à requerida, bem como condenação por dano moral por inclusão de seu nome em cadastro de maus pagadores - – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida – Preliminar - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Julgamento antecipado da lide - Admissibilidade - As questões controvertidas dependem somente de provas documentais juntadas aos autos - Preliminar rejeitada – Mérito – Exclusão do nome do autor do financiamento - Providência cumprida no curso da lide - Pedido prejudicado no ponto - No mais, postula pela inexistência de dano moral indenizável ou sua redução - Dano moral configurado – Indenização reduzida para R$ 5.000,00 - Sentença parcialmente reformada para reduzir os danos morais para R$ 5.000,00. Honorários mantidos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011495-88.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante TALITA DA SILVA, é apelado LEANDRO ANTONIO BALDUINI
ANTOGNONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1011495-88.2018.8.26.0003
Apelante: Talita da Silva
Apelado: Leandro Antonio Balduini Antognoni
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Marco Antonio Botto Muscari
Voto no 3447
Apelação - Ação indenizatória com obrigação de fazer – Autor que
visava sua exclusão do contrato de financiamento do imóvel
adquirido conjuntamente pelas partes e que posteriormente passou
a pertencer exclusivamente à requerida, bem como condenação por
dano moral por inclusão de seu nome em cadastro de maus
pagadores - – Sentença de parcial procedência – Insurgência da
requerida – Preliminar - Cerceamento de defesa - Inocorrência -
Julgamento antecipado da lide - Admissibilidade - As questões
controvertidas dependem somente de provas documentais juntadas
aos autos - Preliminar rejeitada – Mérito – Exclusão do nome do
autor do financiamento - Providência cumprida no curso da lide -
Pedido prejudicado no ponto - No mais, postula pela inexistência
de dano moral indenizável ou sua redução - Dano moral
configurado – Indenização reduzida para R$ 5.000,00 - Sentença
parcialmente reformada para reduzir os danos morais para R$
5.000,00. Honorários mantidos – Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 171/174, complementada a fls. 187 que, em ação de indenização
por dano moral com obrigação de fazer, julgou procedente os pedidos
do autor, nos seguintes termos:
“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE A
AÇÃO, considero superada a providência junto à mantenedora
do cadastro de maus pagadores (letra "a" de fls. 10; derradeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo de fls. 59), imponho à ré a obrigação de providenciar
exclusão do nome de Leandro no contrato de financiamento
(prazo: 10 dias úteis seguintes ao trânsito em julgado, sob
pena de multa de R$ 1.000,00/dia) e condeno Talita ao
pagamento de: a) R$ 12.850,00 corrigidos a partir desta data
(Súmula 362/STJ), com juros de 1% ao mês, contados da
citação postal (fls. 50); b) custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 16% do valor global da condenação
imposta na letra "a" deste dispositivo sentencial.”
Inconformada, insurge-se a requerida (fls. 189/201).
Alega preliminarmente, cerceamento de defesa. Afirma
que requereu a expedição de ofício à CEF, para saber se as exigências
da CEF eram pertinentes ou não, quanto a substituição do autor no
contrato firmado pelas partes. Afirma que a decisão proferida mostrou-
se precipitada, porquanto retirou da apelante o direito à ampla defesa e
ao devido processo legal, uma vez que ao deixar de se oficiar a CEF
impediu a informação quanto à possibilidade de se excluir ou não o
nome do apelado e em qual condição imposta pela CEF, inclusive prazo.
Pede a anulação da sentença para que os autos retornem
à origem para a realização da prova documental.
No mérito, alega que por ocasião da realização do acordo
as partes não foram advertidas a despeito da necessidade de a CEF
participar como anuente, fato que criou um óbice quanto à transferência
do financiamento. Alega que a exclusão do autor do contrato de
financiamento independe da vontade da apelante, e necessita de
aprovação da CEF por meios de critérios técnicos interna corporis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
são compostos de elementos de natureza econômico/financeiro para
resguardo do equilíbrio contratual, e isso até hoje a CEF não respondeu
como fazê-lo, indeferindo o pleito com relação a exclusão do apelado e
manutenção de seu nome e responsabilidade diante do acordo
apresentado pelo CEJUSC.
Assinala, ainda, a improcedência do pedido de dano
moral, ou subsidiariamente sua redução para o valor de R$ 2.000,00,
afirmando que o Juiz de primeiro grau sequer fundamentou por quais
motivos teria reconhecido que o valor de R$ 12.850,00, seria adequado
para indenizar o apelado. Alega o valor arbitrado corresponde a mais de
1 ano de salários, considerando o valor do salário mínimo.
Pede a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e bem processado.

Contrarrazões a fls. 206/214, pugnando pela manutenção
da sentença.
Sobreveio
juntada
de
petição
e
documentos
pela
apelante, informando o cumprimento da obrigação (fls. 231/235).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor ajuizou a presente demanda visando a exclusão
de seu nome do contrato de financiamento de imóvel celebrado pelas
partes
junto
à
CEF,
e que posteriormente ficou pertencendo
exclusivamente à autora, por força de acordo realizado no CEJUSC, bem
como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por
dano moral decorrente da inclusão de seu nome em cadastro de maus
pagadores.
Em sede de contestação, a ré alegou que o imóvel fora
adquirido através de contrato de alienação fiduciária, financiado através
da Caixa Econômica Federal - CEF, sendo 64,35% cabível a requerida e
35,65% cabível ao requerente, todavia, o relacionamento fora desfeito
e consequentemente o imóvel precisou ser partilhado, tendo a requerida
adquirido o imóvel em sua totalidade por acordo realizado no CEJUS, no
qual fora expresso na cláusula 8a que, a requerida dada quitação das
parcelas, junto ao requerente, deveria procurar o agente financeiro para
promover a exclusão do autor do contrato de financiamento, ficando sob
sua responsabilidade a apresentação da documentação necessária para
excluir o requerente do contrato.
Alegou que não conseguiu excluir o nome do apelado do
contrato de financiamento para que o seu nome figurasse como
responsável, pois, segundo a avaliação contratual feita pela CEF, a
renda mensal da requerida seria insuficiente para assumir as parcelas
do financiamento exclusivamente, ou ainda, a possibilidade de recompor
o rendimento dos mutuários com terceira pessoa.
Alegou, finalmente, que não praticou qualquer conduta
ilícita, visto que o óbice foi criado pela CEF, e que a omissão que gerou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os danos foi cometida pelo autor e pela requerida, não havendo
fundamento jurídico para a condenação em dano moral, requerendo a
improcedência dos pedidos.
Sobreveio sentença de procedência, nos termos já
relatados, motivo do inconformismo da requerida.
Inicialmente, cumpre afastar a alegação de cerceamento
de defesa lançada pela apelante, porque requerida a produção de prova
oral, consubstanciada na expedição de ofício à CEF, porquanto as
provas dos autos eram suficientes para o julgamento da lide, sendo
desnecessária a dilação probatória, que ademais, seria inútil para o
deslinde da controvérsia.
Isto porque, sendo o Julgador o destinatário da prova,
compete-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o pronto
julgamento. Se ao analisar as alegações e provas acostadas na inicial e
na contestação, já encontrar elementos hábeis para formação de seu
convencimento,
não
vislumbrando
necessidade
de
outras
ou
entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou
impertinentes para o desate da lide, deve conhecer diretamente do
pedido, não havendo falar, então, em realização obrigatória de provas,
ainda que postuladas pelas partes, se irrelevantes para o deslinde do
feito, não sendo necessária a abertura de dilação probatória para tanto.
Assim, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa.
No mérito, respeitado o entendimento do D. Magistrado
prolator da sentença, o recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anote-se, por oportuno, o reconhecimento da perda
superveniente do objeto da demanda, quanto ao pedido cominatório,
haja vista o cumprimento da obrigação por parte da requerida,
conforme noticiado a fls. 231/235.
É certo que as partes ajustaram obrigação que dependia
da anuência de terceiro. E se a alegação da requerida quanto à
impossibilidade de exclusão do autor do financiamento impressiona,
num primeiro momento, porque o agente financeiro não está obrigado a
aceitar tal exclusão, a justificativa para o não cumprimento da
obrigação perdeu força e credibilidade, quando a requerida promoveu
tal exclusão, após a prolação da sentença.
É certo que, mesmo não procedendo à tal exclusão, o
apontamento em nome do autor, por inadimplemento é de sua
responsabilidade. Mormente porque não cumpriu a obrigação de
assunção do financiamento em seu nome, mantendo o nome do autor
vinculado ao contrato em questão. Competia-lhe, então, efetuar os
pagamento pontualmente, para não macular o nome do autor.
No que tange a indenização por danos morais, em que
pese não se vislumbrar enorme prejuízo de caráter extrapatrimonial ao
apelante, no presente caso o dano moral é in re ipsa, qual seja,
independente de comprovação, visto que decorre da conduta ilícita da
requerida/apelante.
Com efeito, pelo que se dessume do documento
colacionado pelo autor a fl. 20, o autor teve seu nome inscrito no
cadastro dos maus pagadores, por um débito que corresponde ao valor
de R$ 2.541,74, com vencimento em dez/2017, referente ao contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de financiamento celebrado entre as partes e a CEF.
Anote-se, que como bem asseverado pelo d. Magistrado
prolator da sentença: “Irrelevante saber se as exigências da CEF eram
pertinentes ou não: cabia a Talita, e a ninguém mais, verificar isso
antes de se lançar no acordo documentado a fls. 18/19. Com sua
desastrada conduta, a ré provocou a inclusão do nome de Leandro no
temível cadastro/Serasa (fls. 20), algo que por si só caracteriza dano
moral (dano in re ipsa, como de geral sabença).”.
Consigne-se, que a própria apelante afirmou em sua
contestação que tentou a exclusão do autor do contrato, mas seu
pedido foi indeferido, pois, segundo a avaliação contratual feita pela
CEF, a renda mensal da requerida seria insuficiente para assumir as
parcelas do financiamento exclusivamente.
A anotação ocorreu de forma indevida e não há notícia
que a ré tenha dado a devida atenção ao reclamo do autor, obrigando-o
a valer-se do Judiciário para cessar a lesão e buscar o devido
ressarcimento.
Na concepção moderna da teoria da reparação do dano
moral prevalece, como ensina o sempre autorizado Mestre CARLOS
ALBERTO BITTAR, “a orientação de que a responsabilização do agente
se opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o
evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra,
a desnecessidade de provado prejuízo em concreto” (in Reparação Civil
por Danos Morais, RT,1994, p. 202).
Na determinação da reparação devida há fatores que
devem ser considerados. A este respeito ensina CARLOS ALBERTO
BITTAR: "Há certos fatores que influenciam a determinação da
reparação devida, identificados e discutidos na doutrina e, por vezes,
incluídos em textos legais. Inserem-se neste contexto, fatores
subjetivos e objetivos, relacionados às pessoas envolvidas, que na
prática acabam influindo no espírito do julgador, a saber, de um lado, a
análise do grau de culpa do lesante e a eventual participação do lesado
na produção do efeito danoso, e de outro, a situação patrimonial e
pessoal das partes e a proporcionalidade ao proveito obtido com o
ilícito." (obra citada, p. 209).
Nesse sentido, ainda esclarece CAIO MÁRIO DA SILVA
PEREIRA, “que se deve levar em conta a punição ao infrator pelo fato
de haver ofendido um bem jurídico da vítima, colocando nas mãos do
ofendido uma importância que não é o “pretium doloris”, porém, um
meio de lhe oferecer a oportunidade de conseguir uma satisfação de
qualquer espécie, amenizando a amargura da ofensa. Deve o
arbitramento, ainda, ser feito de forma moderada e equitativa, não
tendo o objetivo de provocar o enriquecimento de uns ou a ruína de
outros (Responsabilidade Civil, 5a Edição, Editora Forense, página 317).
No tocante ao valor da indenização, sabe-se que a sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposta pelo descumprimento de comando legal tem duplo caráter, qual
seja, ressarcitório e punitivo.
Na função ressarcitória, considera-se a pessoa, vítima do
ato lesivo, e a gravidade objetiva do dano que ela sofreu. Na função
punitiva, ou de desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para
aquele que teria cometido da falta, de sorte que o valor indenizatório
represente uma advertência, um sinal de que tal ato não deve tornar a
ocorrer.
Vale dizer, o valor a ser arbitrado deve ser de tal ordem
que repare o mal causado a quem pede, sem lhe gerar locupletamento
indevido, bem como desestimule, de certa forma, o causador desse mal,
isto é, o incentive a se preocupar com a urbanidade no trato das
relações interpessoais.
Ademais, a fixação do dano deve buscar a reparar a
ofensa, porém, não pode servir como enriquecimento ilícito à parte.
No presente caso, consta que a negativação ocorreu em
dez/2017, mas o autor somente ajuizou a ação em julho/2018, quando
alega ter tomado conhecimento do protesto, não tendo o autor
comprovado que deixou de efetuar qualquer compra ou obter crédito
em razão de referida negativação.
Neste sentido, forçoso reconhecer que o quantum fixado
mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$5.000,00, valor
considerado suficiente a atender os pressupostos acima elencados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendo em vista os parâmetros adotados em casos análogos.
A propósito:
DESERÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR. Ausência de preparo.
Concessão de prazo para o recolhimento do valor em
dobro.
Inércia
do
autor.
Deserção
configurada.
Precedentes desta Corte. Art.932, III, do CPC. Recurso do
autor
não
conhecido.
PLANO
DE
SAÚDE.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. Sentença
que declarou a inexigibilidade do débito, determinou o
cancelamento definitivo da negativação existente junto ao
Serasa e condenou a corré Qualicorp ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$12.000,00.
Ré que não comprovou a existência do contrato que
originou o débito com a consequente negativação do
nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Contrato apresentado pela operadora do plano de saúde,
no qual foi realizada perícia grafotécnica e constada a
falsidade da assinatura do beneficiário, ora autor.
Ausência de manifestação da ré sobre a perícia realizada.
Inexigibilidade
do
débito
que
deve
ser
mantida.
Apontamento indevido. Danos morais configurados. Valor
da indenização reduzido para R$5.000,00. Correção
monetária desde o arbitramento. Súmula 362, STJ. Juros
de mora desde o apontamento indevido. Súmula 54, STJ.
Sentença parcialmente reformada para reduzir os danos
morais para R$5.000,00. Honorários mantidos. Recurso
do autor não conhecido e recurso da ré parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003718-
92.2017.8.26.0001;
Relator
(a):
Fernanda
Gomes
Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data do Julgamento: 19/09/2019).
DANO MORAL - Configuração - Anotação indevida em
banco de dados decorrente de devolução de chegue -
Dívida paga antecipadamente - Sentença de procedência
da ação mantida - Indenização, todavia, reduzida para
R$-5.000,00 dadas as peculiaridades do caso - Apelação
parcialmente
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1020853-77.2018.8.26.0003;
Relator
(a):
Soares
Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 19/09/2019).
Por todo o exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação, mantida a
sucumbência como fixada em primeiro grau.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica